Tribunal: TJSP
Processo: 2189215-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO POSTERIOR DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. Impossibilidade. Ausência de demonstração ao menos por ora dos elementos caracterizadores. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. Inocorrência. As partes não haviam sido intimadas acerca da estimativa dos honorários periciais, tendo o valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO POSTERIOR DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. Impossibilidade. Ausência de demonstração ao menos por ora dos elementos caracterizadores. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. Inocorrência. As partes não haviam sido intimadas acerca da estimativa dos honorários periciais, tendo o valor sido arbitrado na decisão ora agravada. Inteligência do disposto no art. 465, §3o do CPC. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000994916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189215-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
ANTÔNIO ROBERTO ESTEVES, é agravado SEBASTIÃO GANDOLFI
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189215-63.2020.8.26.0000 -Voto no 32986
2
Agravo de Instrumento - no 2189215-63.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: ANTONIO ROBERTO ESTEVES
Agravado/Réu: SEBASTIÃO GANDOLFI JUNIOR
MM. Juiz de Direito: Cláudio Bárbaro Vita
Comarca de Barretos 1a Vara Cível
Voto no 32986
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL.
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO POSTERIOR
DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. Impossibilidade.
Ausência de demonstração ao menos por ora dos elementos
caracterizadores.
PRECLUSÃO
DA
PROVA
PERICIAL.
Inocorrência. As partes não haviam sido intimadas acerca da
estimativa dos honorários periciais, tendo o valor sido arbitrado na
decisão ora agravada. Inteligência do disposto no art. 465, §3o do
CPC. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Cível da Comarca de Barretos (e-fls. 368, autos originários), nos autos da
ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança no
1005882-58.2019.8.26.0066 ajuizada por ANTÔNIO ROBERTO ESTEVES em
face de SEBASTIÃO GANDOLFI JUNIOR, que indeferiu o pedido de imissão na
posse do bem locado, consignando que eventual preclusão da prova pericial
determinada em nada interferirá na medida de urgência de natureza possessória
formulada.
Inconformado com a r. decisão, o Autor
interpôs o presente recurso (e-fls. 01/11), discorrendo, em síntese, sobre a
possibilidade de imissão na posse do imóvel, diante da desocupação pelo
sublocatário. Sustentou que o imóvel está abandonado, correndo o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189215-63.2020.8.26.0000 -Voto no 32986
3
invasão. Pretendeu, ainda, o reconhecimento da preclusão da prova pericial, por
falta de pagamento dos honorários periciais no prazo estipulado pelo Juízo.
O recurso foi recebido em seu efeito
meramente devolutivo, indeferindo-se o pedido de antecipação de tutela recursal
(e-fls. 391/392).
O Agravado/Réu apresentou contraminuta
ao recurso, pugnando, em síntese, pelo não provimento.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de imissão na posse do
bem locado, consignando que eventual preclusão da prova pericial determinada
em nada interferiria na medida de urgência de natureza possessória formulada.
Conforme
se
depreende
dos
autos
originários, a locação discutida nos autos não é típica, envolvendo construção
de edifício pelo Agravado em terreno de propriedade do Agravante.
Segundo constou da petição inicial, as
partes acordaram verbalmente os termos da locação em JUN.2014, com
estipulação de prazo de carência do aluguel por 2 anos em razão da edificação
para exploração comercial no imóvel locado. Ocorre que o Agravado
supostamente não cumpriu com a sua obrigação, pagando apenas 2 meses de
aluguel, nunca efetuando o pagamento do IPTU.
O Agravante afirmou ter notificado o
Agravado em JUN.2019 quanto ao atraso nos alugueis, recebendo como
resposta a existência de um suposto contrato escrito datado de 2014 e com
suposta carência dos alugueis até OUT.2019, o que foi impugnado, com
lavratura de boletim de ocorrência.
A tutela de urgência pretendida pelo
Agravante para desocupação do imóvel locado foi indeferida pelo Juízo “a quo”,
decisão mantida por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do AI no
2203107-73.2019.8.26.0000, diante da ausência dos requisitos legais.
Ponderou-se que não havia como se inferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189215-63.2020.8.26.0000 -Voto no 32986
4
dos documentos até então acostados aos autos a veracidade dos fatos
relatados, destacando-se para o lapso temporal entre a notificação para
pagamento e o início da suposta inadimplência (3 anos).
A prova pericial grafotécnica requerida pelo
Agravante foi deferida, assim como deferida a avaliação da construção existente
no imóvel requerida pelo Réu, prejudicada a intimação de sublocatário, diante
da notícia de desocupação do imóvel (e-fls. 349/350, autos originários).
A pretensão de imissão na posse do imóvel
e reconhecimento da preclusão da prova pericial requerida pelo Agravado não
foram acolhidas, motivando a interposição do presente recurso.
Segue teor da decisão ora agravada:
“Indefiro o pedido de imissão na posse pelos
mesmos motivos alinhavados na decisão de fls. 45/46. Insta observar, por oportuno,
que o imóvel havia sido sublocado pelo réu a terceiro, não havendo notícia nos autos
de que esteja abandonado, razão pela qual não há que se cogitar da aplicação do
disposto no artigo 66 da lei 8.245/1991. De todo modo, relevante salientar que o
contrato firmado entre as partes não se trata de locação típica, pois, como
incontroverso nos autos, envolveu ainda a construção de edifício pelo requerido em
terreno de propriedade do autor. Outrossim, eventual preclusão da prova pericial
determinada, que objetiva apurar o valor da construção erigida no terreno de
propriedade do autor com recursos do réu, em nada interfere na medida de urgência de
natureza possessória formulada. Fixo os honorários periciais da perita Lúcia Elena
Amsei Saloio em R$2.000,00 e do perito Denilson Douglas Bernardo em
R$4.730,00.Intime-se o requerido novamente para o depósito dos honorários periciais
estimado pelo perito judicial para realização da avaliação da construção do imóvel, no
prazo de quinze dias, pena de preclusão da prova. Fica consignado, desde já, que na
decisão de fls. 349/350 restou deliberado que eventual valorização do imóvel
decorrente do "goodwill", não é objeto de discussão nos presentes autos, motivo pelo
qual eventuais quesitos formulados pelas partes nesse sentido não deverão ser objeto
de exame pelo perito nomeado, que deverá realizar a perícia de acordo com os termos
fixados na decisão judicial.”
Assim, as questões do recurso resumem-
se: na possibilidade, ou não, de imissão na posse do imóvel, assim como na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189215-63.2020.8.26.0000 -Voto no 32986
5
possibilidade ou não de reconhecimento de preclusão da prova pericial requerida pelo
Agravado.
Pois bem.
Como
acertadamente
observado
pelo
magistrado “a quo”, inaplicável ao caso em apreço o quanto disposto no art. 66
da Lei no 8.245/91, que assim dispõe:
“Art. 66. Quando o imóvel for abandonado
após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel.”
E isso porque a imissão na posse exigiria a
presença dos seus elementos caracterizadores, consistentes, além da ausência
física do locatário e demais ocupantes, na intenção de não mais se utilizarem do
imóvel, o que não restou demonstrado, ao menos por ora, ressalvando-se a
possibilidade de reapreciação da questão pelo Juízo “a quo” posteriormente,
caso assim entenda o Agravante, com apresentação de provas neste sentido.
O simples fato de o sublocatário ter
desocupado o imóvel, conforme noticiados nos autos originários, não é
indicativo de que o imóvel esteja abandonado.
Quanto à prova pericial requerida pelo
Agravado, extrai-se dos autos originários não ter havido a intimação das partes
por meio do Diário da Justiça eletrônico quanto à estimativa do Perito Judicial
acerca dos seus honorários, o que seria de rigor, nos termos do quanto disposto
no art. 465, §3o do CPC, de modo que descabida a alegação de preclusão da
prova.
A apresentação posterior de quesitos pelo
Agravado não pode ser aceita como ciência da estimativa dos honorários
periciais, por apenas atender a determinação anterior devidamente publicada (e-
fls. 354, autos originários), destacando-se que o arbitramento do valor pelo
Juízo ocorreu na decisão ora agravada.
Por essas razões, o recurso não comporta
provimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189215-63.2020.8.26.0000 -Voto no 32986
6
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Autor, mantendo a r.
decisão agravada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora